Tribunal: TJPA
Processo: 0818142-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818142-61.2019.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0818142-61.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO(A)/APELADO(A): JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COLEGIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por incorporadora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou embargos opostos à cobrança de lucros cessantes por inadimplemento contratual referente a atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve afronta ao princípio da colegialidade diante do julgamento monocrático da apelação;
(ii) saber se é legítima a condenação da incorporadora ao pagamento de lucros cessantes decorrentes de cláusula contratual por atraso na entrega de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça autoriza o julgamento monocrático de recurso quando a matéria for pacificada, nos termos do art. 932, IV, do CPC, inexistindo afronta à colegialidade.
4. A cláusula contratual prevendo lucros cessantes por atraso na entrega de obra é válida e exigível, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
CPC: arts. 702, § 8º; 932, IV; 1.021, § 4º.
STJ: AgInt no AREsp 1482174/RS, AgInt no AREsp 2074900/PR, AgInt no AREsp 1910592/RJ, AgInt no REsp 1862689/SP.
Súmula 83/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0818142-61.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO(A)/APELADO(A): JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA. contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível nº 0818142-61.2019.8.14.0301, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado em face da sentença que, nos termos do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora agravante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e determinando a apresentação de planilha atualizada do débito para o prosseguimento da execução.

Na decisão impugnada, proferida no ID 15589293, a Relatoria entendeu por bem manter integralmente a sentença, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, diante do desprovimento da apelação.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que o julgamento do recurso de apelação não teria se enquadrado nas hipóteses legais autorizadoras da decisão unipessoal previstas no art. 932, incisos III a V, do CPC, tampouco teria sido fundamentada em súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Aduz, ainda, que a matéria veiculada envolveria aspectos complexos e relevantes, exigindo pronunciamento pelo órgão colegiado competente, e aponta violação reflexa aos princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada e a submissão do mérito da apelação à 1ª Turma de Direito Privado para julgamento colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

O cerne da insurgência recursal concentra-se na alegada afronta ao princípio da colegialidade, sob o argumento de que a decisão monocrática que negou provimento à apelação teria sido proferida fora das hipóteses legalmente autorizadas, previstas no artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil, e sem amparo em precedente vinculante ou jurisprudência dominante.

Contudo, tal alegação não prospera. Conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente recurso que veicula matéria já pacificada em jurisprudência dominante do tribunal, hipótese prevista expressamente no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria . Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE . POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO . CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N .º 13.043/14. RECLAMAÇÃO. STF . LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Malgrado a literalidade do art . 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 4 . A falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa. 5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13 .043/14. 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.º 43 .169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2074900 PR 2022/0047651-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

No caso em exame, a controvérsia limita-se à validade de cláusula contratual prevendo a incidência de lucros cessantes por atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de compromisso de compra e venda, tema que há muito se encontra estabilizado nos Tribunais Superiores. É dominante o entendimento de que a cobrança de lucros cessantes nessas hipóteses é legítima, especialmente quando prevista expressamente em contrato, como ocorre nos autos da ação monitória que ensejou o presente recurso.

Vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LUCROS CESSANTES . CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal ( CC/2002, art . 205). Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2 .8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel . p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23 .5.2019). 3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador . Precedentes. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1910592 RJ 2021/0173286-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA . LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador . (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018) . 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado ( REsp 1.729.593/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Dessa forma, a decisão monocrática que manteve a sentença de constituição do título executivo judicial, com base na rejeição dos embargos monitórios, encontra respaldo não apenas na jurisprudência dominante, como também na legalidade contratual e no rito próprio do processo monitório.

Apenas por amor ao argumento, vale ressaltar que o julgamento colegiado, ainda que assegurado como regra, admite mitigação nas hipóteses expressamente delineadas no ordenamento jurídico, não havendo nulidade quando observada a moldura normativa autorizadora, como no caso concreto.

Diante disso, inexiste qualquer vício processual ou nulidade que autorize a retratação da decisão ora agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 18602262.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025